Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734110-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o pedido direcionado ao Espólio de Antônio Felix Pereira, tendo em vista a decisão proferida no ID 119599524. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator